Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DE VALORES HISTÓRICOS DO INDÉBITO INCONTROVERSOS. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo, em ação de restituição de crédito decorrente da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, não foram observadas que as inconformidades apresentadas na impugnação se referem tão somente à atualização do valor do indébito, e não ao valor histórico da dívida.
2. Os valores históricos apresentados pelo exequente e não refutados pelo executado se tornam incontroversos, especialmente quando idênticas as quantias indicadas em memória de cálculo juntada pelo exequente e em planilha produzida pelo executado, Distrito Federal, em impugnação ao cumprimento de sentença.
3. O erro de fato em que incorreu a Contadoria Judicial macula a decisão que homologou o valor do montante a ser restituído pelo Distrito Federal, na qual foram contabilizadas quantias incorretas e, portanto, indevido o comando para expedir ordem de requisição de pagamento em montante inferior ao devido ao exequente/agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.